Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728679-51.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: LUCINEIDE RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO RCI BRASIL S.A., contra sentença proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de LUCINEIDE RAMOS DA SILVA. O apelante requereu a desistência do apelo interposto (ID 70436036). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998, CPC). Assim, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Dentro desse contexto, com base no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do recurso de apelação. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 14:34:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador